Tribunal: STF
Processo: RE 392576
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Vantagens pessoais. Teto remuneratório. Alegação
de ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal e ao art. 17 do
ADCT. Prequestionamento. Falta. Arts. 5º, XXXVI, e 39, § 4º, da
Constituição Federal. Fundamentos autônomos e suficientes não
atacados no extraordinário. Aplicação das súmulas 282, 356 e 283.
Acórdão embargado. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Imposição
de multa com aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Inaplicabilidade do art. 1º-A da Lei nº 9.494/97.
Agravo regimental não provido. Sendo abusiva a interposição de
recurso, manifestamente inadmissível ou infundado impõe-se a
aplicação de multa mesmo que a órgãos públicos representados em
juízo pelas suas Procuradorias, face o que dispõe o Código de
Processo Civil.
3.      RECURSO. Embargos de declaração. Multa
aplicada em agravo regimental em 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa. Valor inestimável. Multa alterada para o valor
fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Embargos acolhidos para esse
fim. A multa prevista no art. 18 do CPC deve ser fixada em valor
apto a cumprir a função dissuasória.